Tribunal: TJDFT
Processo: 0716775-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716775-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: RAIMUNDO AVELINO DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0702478-37.2025.8.07.0019 (Vara Cível do Recanto das Emas/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em dar continuidade ao custeio do tratamento em “home care” solicitado por médico assistente. Eis o teor da decisão ora revista: Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Raimundo Avelino da Costa (“Autor”), representado por Elaine da Silva Ribeiro, em desfavor de Unimed Seguradora S.A. (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é beneficiário de plano de saúde da ré e encontra-se em regime de internação domiciliar – home care – desde 2021, em razão de sequelas neurológicas e motoras decorrentes de traumatismo cranioencefálico; (ii) é totalmente dependente, sem capacidade de deambular, comunicar-se ou alimentar-se por via oral, utilizando gastrostomia e recebendo medicações contínuas; (iii) seu médico assistente solicitou a manutenção da assistência domiciliar com enfermagem de alta complexidade por 24 horas diárias; (iv) a ré comunicou que, a partir de 08.04.2025, reduziria o atendimento de enfermagem para 12 horas por sessenta dias e, posteriormente, cessaria completamente o serviço, mantendo apenas atenção domiciliar – AT; (v) tal decisão foi unilateral, sem respaldo médico, e compromete a sua saúde e a sua vida, expondo-o ao risco de broncoaspiração, infecções e parada respiratória; (vi) a redução representa transferência indevida de responsabilidade à família, que não possui capacitação técnica para os cuidados exigidos. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: c) Que conceda a tutela provisória de urgência antecipada para determinar que o MANTENHA/AUTORIZE/CUSTEIE todo o procedimento necessário ao tratamento por Home Care, de forma integral, por 24h por dia, com urgência, devido a gravidade do quadro clínico da demandante sem nenhuma restrição, limitação ou exclusão; d) Que, caso a empresa Requerida não cumpra a decisão, seja estipulada multa diária no valor que se sugere ser de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (id. 230352911). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 50.000,00. 5. O autor juntou documentos e procuração outorgada em favor do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça e Tramitação Prioritária 6. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do feito. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Colhe-se do incipiente acervo probatório que o autor, segundo relatório médico datado de 21.03.2025, apresenta sequelas motoras e neurológicas em razão de acidente sofrido no ano de 2021 (id. 230352931). 14. De acordo com o médico, o paciente é “totalmente dependente para as atividades básicas da vida diária, acamado, em uso de fraldas e com alimentação via gastrostomia” (id. 230352931). 15. Consta ainda do relatório que o autor: [...] deve ser tratado sob regime médico domiciliar (Homecare) com cuidados de enfermagem DIUTURNOS (24 horas), bem como os demais serviços que já são disponibilizados, sem os quais certamente será exposto a riscos constantes e terá a sua saúde degradada de forma irreversível, tornando impossível um bem-estar mínimo compatível com a dignidade humana. (id. 230352931). 16. Não obstante, a ré comunicou à representante do autor que o regime de internação domiciliar seria gradativamente reduzido a partir de 09.04.2025 (id. 230352933). 17. Pois bem. À luz da normativa aplicável, é bem de ver que, apesar de ser possível a inclusão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor – as quais devem ser redigidas com destaque –, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não limitar o tipo de tratamento que poderá ser dispensado. Consequentemente, o paciente não pode ser impedido de receber o tratamento mais avançado e adequado às suas necessidades[7]. 18. Assim, constatado que o procedimento será essencial para a garantia da saúde do paciente, afigura-se abusiva a recusa da parte ré em autorizar a sua realização, ainda que alegadamente não conste no rol da ANS ou não esteja de acordo com as suas diretrizes de utilização. 19. Ademais, a preservação da saúde e da vida do consumidor não pode ser limitada por cláusulas contratuais abusivas. Aplica-se ao caso o disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor[8], de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário[9]. 20. Em verdade, por ser impossível prever todos os tratamentos para determinada doença, deve-se considerar que o rol da ANS apresenta a cobertura mínima a ser dispensada pelo plano de saúde, sendo certo que incumbe ao médico decidir qual é o procedimento mais adequado para o seu paciente, observadas as peculiaridades de cada caso. Esse é o entendimento que predomina no egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[10]. 21. De outro vértice, importa salientar que a negativa de cobertura pela parte ré frustra a legítima expectativa do consumidor no momento em que celebra um contrato de plano de saúde. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, consoante as disposições constantes dos arts. 422 do Código Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor[11]. 22. Trata-se de cláusula geral de proteção lastreada no princípio constitucional da solidariedade social que impõe às partes contratantes os deveres de cooperação, de proteção dos interesses recíprocos e de lealdade[12]. 23. De resto, a questão posta em análise envolve a proteção do direito à saúde em sua expressão mais ampla, direito garantido constitucionalmente como manifestação do princípio informador do sistema constitucional e consubstanciado na dignidade da pessoa humana. O direito à saúde confunde-se com o próprio direito à vida, de modo que a negativa da tutela pretendida tem o potencial de pôr em risco a saúde e, reflexamente, a vida do segurado[13]. 24. Nesse quadro, é inegável a responsabilidade da parte ré em arcar com todos os custos do tratamento de que necessita o autor. Entendimento contrário acabaria por comprometer o fim maior da contratação de plano de saúde, que é a garantia e proteção da saúde do segurado, conforme entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[14]. 25. Nesse mesmo sentido: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. GLOSA. SUSPENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em: (i) determinar que o plano de saúde garanta tratamento domiciliar para a agravante conforme prescrição médica; e (ii) obrigar o plano de saúde a suspender a glosa e realizar o pagamento ao hospital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus ao atendimento domiciliar na modalidade home care; e (ii) verificar se é possível obrigar o plano de saúde a suspender a glosa e realizar o pagamento ao hospital sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Os critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente, devem ser observados. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade. 5. É impossível antever que todos os procedimentos realizados pela agravante durante a sua internação hospitalar estavam cobertos pelo plano de saúde de modo a tornar a cobrança indevida em uma análise perfunctória. 6. Os fatos narrados quanto à suspensão da glosa e à obrigatoriedade de o plano de saúde efetuar o pagamento ao hospital exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O serviço de atendimento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. 2. A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1996, arts. 1o, I, 10, § 4o, e 22, § 1o; Lei no 14.454/2022; RN no 465/ANS, 4o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, EDcl nos EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30.8.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.532.669, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.8.2024; TJDFT, AI 0724052-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 2.10.2024. (Acórdão 1963244, 0743384-63.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) 26. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 27. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que a retirada do acompanhamento integral do autor acarretará risco considerável à sua saúde, como atestado por seu médico. 28. De resto, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em sendo julgado improcedente o pedido autoral, a ré poderá ser ressarcida dos gastos que suportar. 29. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 30. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar à ré que mantenha a internação domiciliar de forma integral, vinte e quatro horas por dia, como indicado pelo médico do autor (id. 230352931), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 31. Dou à presente decisão força de mandado. Gratuidade da Justiça 32. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça ao autor. Tramitação Prioritária 33. Defiro ao autor a tramitação prioritária do feito com fundamento no art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Cadastre-se. Disposições Finais 34. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 35. Cite-se e intime-se a ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 36. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 37. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o objeto da tutela deferida nos autos é a continuidade do tratamento de internação domiciliar com a disponibilização de Enfermeiro 24 horas, no entanto, após análise da equipe multidisciplinar que acompanha o paciente, em relação ao seu quadro de saúde, porém, constatou-se a ausência de necessidade da internação nos moldes requeridos”; (b) “a avaliação realizada pela equipe entendeu que o paciente não necessitava de enfermagem 24 horas, mas, sim, de cuidador domiciliar e atendimentos pontuais já que os cuidados que a parte Agravada não necessita demanda profissional técnico, podendo ser realizado pelos familiares”; (c) “não há que se confundir, portanto, assistência domiciliar com internação domiciliar”; (d) “a negativa de cobertura para medicamentos e insumos de uso domiciliar é absolutamente lícita”; (e) “evidente que a agravante não é obrigada ao fornecimento de insumos de uso pessoal tais como fraldas descartáveis, curativos, gases, pomadas e demais insumos de higiene, não abrangidos pelo home care, visto que tais insumos devem ser intuitivamente providos pela própria parte autora/recorrida, ou por sua família, pois não guardam relação direta com o tratamento em regime domiciliar”; (f) “é notório que o valor fixado na decisão Agravada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista a ausência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, ou seja, a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento da multa, já que a preparação do procedimento cirúrgico demandará lapso superior ao estipulado”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em dar continuidade ao tratamento em “home care”, solicitado por médico assistente, nos moldes anteriormente prestado. Pois bem. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente. A limitação imposta pela operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico em escolher os meios utilizados no diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. Dessa forma, a cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei n.o 9.656/1998, artigo 10, § 13). Deve-se destacar que a avaliação da necessidade de cuidados especiais cabe ao médico, e não ao plano de saúde. Portanto, se a continuidade do tratamento (“home care”) for prescrita pelo médico assistente, o plano é obrigado a fornecer o atendimento. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o recente relatório médico, datado em 21 de março de 2025 (id 230352931), informa que o autor, ora agravado: [...] O paciente Raimundo Avelino da Costa, 46 anos de idade, com sequelas motoras e neurológicas após acidente no ano de 2021, onde teve Traumatismo Cranioencefálico, apresentando hemorragia subaracnoide, com comprometimento em ambos os membros (superiores e inferiores), sem capacidade de ficar em posição ortostática, deambular, comunicação e deglutição, tendo impacto para suas atividades do dia a dia. Faz uso contínuo de várias medicações (escitalopram, clonazepam, domperidona, tizanidina e haloperidorl de SOS). O paciente é totalmente dependente para as atividades básicas da vida diária, acamado, em uso de fraldas e com alimentação via gastrostomia, sendo que já possui cuidados de homecare, e segundo relatos da família, teve a diminuição do suporte de enfermagem de 24 horas para 12 horas, e em breve terá o suporte de enfermagem retirado por completo. Considerando o exposto, o paciente deve ser tratado sob regime médico domiciliar (Homecare) com cuidados de enfermagem DIUTURNOS (24 horas), bem como os demais serviços que já são disponibilizados, sem os quais certamente será exposto a riscos constantes e terá sua saúde degradada de forma irreversível, tornando impossível um bem-estar mínimo compatível com a dignidade humana. O mesmo é um paciente que se encaixa em alta complexidade. O paciente necessita dos itens acima relacionados com URGÊNCIA. Devido à complexidade do estado do paciente, o tratamento deve ser realizado de forma ININTERRUPTA, por TEMPO INDETERMINADO enquanto perdurar a necessidade. [...] (g.n.) A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico, sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento é abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa e o tratamento prescrito pelo médico, ainda que em fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta comprometido o enfrentamento adequado da própria doença, esvaziando o objeto do contrato e sua função social (precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.127.253/RJ, AgRg no REsp 1325733/DF, AgInt no REsp 1.682.692/RO). As cláusulas das condições gerais da apólice que excluem a cobertura não podem prevalecer sobre os direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo consideradas abusivas e sem efeito jurídico quando limitam esses direitos essenciais, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a necessidade (ou não) dos serviços de técnico de enfermagem pelo “período de 24 horas” e eventual condicionante a eficácia da tutela “mediante renovação periódica do relatório médico” constituem matérias de mérito a serem analisadas após a efetiva instrução processual na demanda originária (sob o crivo do contraditório), até porque o serviço de “home care” com assistência domiciliar de enfermagem vinte e quatro horas já estaria sendo prestado pela agravante, e sua interrupção de forma unilateral mostra-se suficiente à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida do agravado. Ressalta-se que o médico assistente teria solicitado a prorrogação do tratamento em “home care” nos moldes que já estaria sendo prestado (assistência vinte e quatro horas). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da alegação acerca da distinção técnica entre atendimento e assistência domiciliar, dado que a Lei n.o 9.656/1998 não faz tal diferenciação em relação aos atendimentos domiciliares). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar integral (home care) à autora, idosa com 70 anos de idade, portadora de Alzheimer e com histórico de pneumonia e broncoaspiração, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora do plano de saúde o custeio do tratamento domiciliar (home care) prescrito à autora. III. Razões de decidir 3. Em análise sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde da autora. 4. O relatório médico juntado aos autos evidencia a necessidade do tratamento domiciliar, não cabendo à operadora de saúde recusar sua cobertura com base em cláusula restritiva ou critérios administrativos internos. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1433651/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.962.473/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJDFT, Acórdão 1952103, 0734277-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.12.2024. (Acórdão 1990545, 0702572-42.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. GLOSA. SUSPENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em: (i) determinar que o plano de saúde garanta tratamento domiciliar para a agravante conforme prescrição médica; e (ii) obrigar o plano de saúde a suspender a glosa e realizar o pagamento ao hospital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus ao atendimento domiciliar na modalidade home care; e (ii) verificar se é possível obrigar o plano de saúde a suspender a glosa e realizar o pagamento ao hospital sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Os critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente, devem ser observados. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade. 5. É impossível antever que todos os procedimentos realizados pela agravante durante a sua internação hospitalar estavam cobertos pelo plano de saúde de modo a tornar a cobrança indevida em uma análise perfunctória. 6. Os fatos narrados quanto à suspensão da glosa e à obrigatoriedade de o plano de saúde efetuar o pagamento ao hospital exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O serviço de atendimento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. 2. A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1996, arts. 1o, I, 10, § 4o, e 22, § 1o; Lei no 14.454/2022; RN no 465/ANS, 4o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, EDcl nos EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30.8.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.532.669, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.8.2024; TJDFT, AI 0724052-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 2.10.2024. (Acórdão 1963244, 0743384-63.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) De outro giro, inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. No caso que ora se apresenta, constata-se que o e. Juízo originário teria determinado “à ré que mantenha a internação domiciliar de forma integral, vinte e quatro horas por dia, como indicado pelo médico do autor (id. 230352931), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o valor total da multa cominatória, limitada a R$ 50.000,00, se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer caso descumprida, ou seja, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, até porque eventual redução das “astreintes’ nesta fase processual poderia resultar em incentivo ao descumprimento da determinação judicial. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator